Tribunal: STF
Processo: RE 1364741
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Direito à Saúde. Recurso Extraordinário. Fornecimento de medicamento. Responsabilidade solidária dos entes federados. Honorários advocatícios. Ausência de demonstração de repercussão geral. Reexame de provas e legislação infraconstitucional. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pelo qual se tratou do direito à saúde, fornecimento de medicamento, responsabilidade solidária dos entes federativos e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União.
2. O recorrente busca a reforma do acórdão para que seja excluída sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando que a responsabilidade pelo financiamento de medicamentos e tratamentos oncológicos, conforme Portaria nº 346, de 2008, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, seria exclusiva da União, e que o ônus sucumbencial deveria recair apenas sobre ela. Aponta inobservado o Tema RG nº 793.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se no recurso extraordinário houve a demonstração da repercussão geral do tema em discussão no apelo extremo; e (ii) definir se a decisão do Tribunal de origem, quanto à solidariedade dos entes federados e a condenação deles ao pagamento de honorários pro rata, está de acordo com o Tema RG nº 793.
III. Razões de decidir
4. A pretensão recursal não merece acolhida, pois o recorrente não demonstrou, de forma expressa e fundamentada, a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a apontar genericamente o impacto da judicialização de causas de saúde sobre as contas públicas, sem abordar a questão alusiva à respectiva condenação em honorários advocatícios.
5. A mera alegação genérica e abstrata de relevância do tema não é suficiente para demonstrar a repercussão geral, sendo inviável o recurso extraordinário sem essa demonstração fundamentada.
6. Mesmo que o óbice da demonstração da repercussão geral fosse superado, na decisão recorrida, manteve-se sentença em que foi asseverado que o medicamento em questão está incorporado aos protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS) e que a obrigação de fornecimento foi direcionada expressamente ao Estado de Goiás na tutela de urgência.
7. O Tribunal de origem manteve a condenação solidária dos entes federados ao fornecimento do fármaco, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Goiás, e incluiu a União na condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
8. Para divergir da conclusão do Tribunal de origem sobre a solidariedade no fornecimento do fármaco padronizado no SUS e a condenação do Estado de Goiás ao pagamento de honorários advocatícios, seria necessário o reexame de provas e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário, configurando ofensa reflexa à Constituição e atraindo a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
9. Negado seguimento ao recurso extraordinário.

_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB arts. 102, § 3º, 196, 198; CPC, arts. 85, § 11, 300, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.035, § 2º, 1.048, I; Lei nº 9.289, de 1996, art. 4º, I; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 607.381-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/05/2011; AR nº 1.937-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 30/06/2017; ADI nº 5.296-MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 11/11/2016;  RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019; RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021; RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux; RE nº 1.418.008-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023;  ARE nº 1.540.148-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/06/2025; RE nº 1.305.856-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/04/2022; RE nº 1.224.214-AgR-segundo/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/05/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UNIÃO FEDERAL, ESTADO E MUNICÍPIO. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DA UNIÃO. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. I – Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.” (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP00209).
(...)
III – Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de a parte autora arcar com os custos do tratamento de saúde, afigura-se juridicamente possível o fornecimento pelo Poder Público do medicamento requerido, conforme indicação médica, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes. 
IV – Nos termos de recente julgamento do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos do AgR/AR 1937/DF, publicado em 09/08/2017, ficou estabelecido que, “após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida no seguinte precedente [ADI 5296 MC, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2016]”. 
V- Apelação da União Federal e do Estado de Goiás desprovidas. Apelação da parte autora provida, para que a União Federal também seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União. Sentença parcialmente reformada. 
VI - Processo julgado na linha da prioridade legal estabelecida no artigo 1.048, I, do novo CPC.” (e-doc. 5). 

2. Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (e-doc. 7).

3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de Goiás aponta violados os arts. 196 e 198 da Constituição da República, bem como inobservado o Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, afirmando serem de responsabilidade exclusiva da União o financiamento de medicamentos e tratamentos oncológicos, nos termos da Portaria nº 346, de 2008, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.

3.1. Nesse contexto, sustenta que “apenas a União deve suportar o custo pela prestação positiva, quando necessária, assim como o ônus processual correspondente ao pagamento de honorários sucumbenciais a parte autora”. 

3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para “reformar o acórdão fustigado, extirpando a condenação do Estado de Goiás ao pagamento de honorários advocatícios a parte autora, aplicando o que restou decidido em sede de repercussão geral, no RE n. 855.178-SE (Tema 793), devendo o ônus sucumbencial recair tão somente a União, ente responsável pela prestação positiva rogada no presente processo” (e-doc. 14).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 13, p. 3-11).

5. O apelo extremo não foi admitido na origem, ante a aplicação do Tema RG nº 793 (e-doc. 14), seguindo-se a interposição de agravo interno (e-doc. 16), o qual veio a ser provido pelo Colegiado a quo, com o fim de admitir o extraordinário (e-doc. 18).

É o relatório.

Decido.

6. A pretensão recursal não merece acolhida.

7. Observo que, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Isso porque se limitou a apontar, de forma genérica, o impacto da judicialização de causas alusivas ao direito à saúde sobre a gestão das contas públicas, deixando, assim, de demonstrar a relevância da matéria debatida no recurso, qual seja, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por ente federado não responsável pelo fornecimento do medicamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (e-doc. 12, p. 7-10).

8. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

9. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
 (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

 10. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente, pois o Juízo Primeiro, na sentença, manteve a tutela de urgência deferida nestes termos:

“Segundo alega a parte autora, em virtude de câncer de mama que lhe acomete, necessita do medicamento Herceptin 440mg (Trastuzumabe), uma vez que o medicamento é fornecido pelo SUS, foi utilizado pela autora por um período e apresentou boa resposta ao quadro clínico dela. 
De fato, conforme se extrai do laudo médico pericial, o medicamento pleiteado faz parte do rol fornecido pelo SUS, pode ser encontrado no território nacional e possui registro na ANVISA.
A perita judicial asseverou, ainda, que há urgência na utilização do medicamento para se evitar nova progressão, destacando a imprescindibilidade do uso do medicamento no caso em questão. 
Assim, a situação enquadra-se na hipótese 1, acima transcrita (STA n° 175), em que o tratamento está previsto nos textos normativos do SUS (protocolos), mas não está sendo prestado, de forma que é possível a determinação de fornecimento do medicamento pelo Judiciário.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300 do NCPC. 
Estando fundamentada a possibilidade de determinação do fornecimento de medicamentos pelo Judiciário, de acordo com a fundamentação acima exposta, bem como que a Autora é efetivamente portadora da patologia indicada na exordial e que o medicamento pleiteado é eficaz ao tratamento da patologia, resta demonstrada a probabilidade do direito. 
O perigo de dano é assente, ante o risco à saúde decorrente da espera do provimento judicial final. 
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, determinando às rés, de forma solidária, no prazo de 45 dias, que forneçam à Autora o medicamento Herceptin 440mg (Trastuzumabe), conforme prescrição médica, em quantidade suficiente para o tratamento por 12 (doze) meses.
Outrossim, na linha do entendimento do Enunciado n° 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, direciono a obrigação de cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Goiás.” (e-doc. 2, p. 4-5; grifos acrescidos).

11. Como se pode notar, ficou asseverado que o medicamento em discussão nestes autos está devidamente incorporado aos protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS) e já tinha sido utilizado pela autora anteriormente. Além disso, houve o direcionamento da obrigação de fazer expressamente ao Estado de Goiás.

12. Na sentença em si, não houve qualquer menção ao ente que seria legalmente responsável pelo financiamento do fármaco e, no dispositivo da sentença, houve a condenação solidária de todos os réus ao fornecimento do medicamento pleiteado nesta ação, tendo-se excluído a União apenas da condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública da União (DPU). Confira-se:

“Ante o exposto, confirmo a decisão de Id n. 20161994 e resolvo o mérito do processo (art. 487, I, do CPC) para JULGAR PROCEDENTE o pedido da parte autora e determinar aos réus que, solidariamente, forneçam o medicamento Herceptin (Trastuzumabe), solicitado no documento médico juntado à fl. 11 do Id n. 12109039, de forma a garantir o tratamento integral e contínuo da parte autora. 
Consigno que deverá a parte autora comprovar periodicamente, de três em três meses, a necessidade da continuidade do tratamento deferido nesta demanda, por meio de documentos médicos a serem apresentados junto à unidade do SUS em que está sendo fornecido o medicamento. 
Os réus são isentos do pagamento de custas, nos termos do art. 4º, inciso I, da Lei n. 9.289/96, inexistindo, ainda, custas a serem reembolsadas à parte autora, que litiga sob o pálio da assistência judiciária. 
Condeno o ESTADO DE GOIÁS e o MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA em honorários advocatícios, pro rata, que – em atenção às condições estabelecidas no §2°, do art. 85, do CPC – fixo nas respectivas alíquotas mínimas previstas para as faixas previstas nos incisos do §3°, incidentes sobre o valor atualizado da causa e de acordo com a sistemática prevista no §5° do citado dispositivo legal.” (e-doc. 2, p. 6).

13. Posteriormente, o Tribunal de origem afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Goiás, manteve a condenação solidária dos entes federados ao fornecimento do fármaco em questão e deu provimento à apelação da autora para incluir a União na condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DPU, nestes termos:

“Preliminarmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Estado de Minas Gerais e do Município de Belo Horizonte [sic], tendo em vista, em se tratando de responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico a hipossuficientes, como no caso, “a União Federal e os Estados, solidariamente com o Distrito Federal e os Municípios, estão legitimados para figurarem nas causas em que se objetiva tratamento médico, em razão de comporem o Sistema Único de Saúde - SUS. Precedentes do STJ e do STF” (AC 0030601-48.2010.4.01.3500 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.323 de 10/01/2014).
(...)
No mérito, não obstante os fundamentos deduzidos pelos apelantes, suas pretensões recursais não merecem prosperar, tendo em vista que a saúde, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, da Constituição Federal). 
Ademais, na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.” (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209)
(...)
Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de a parte autora de arcar com os custos do tratamento de sua doença, o fornecimento de medicamento, na dosagem e quantidade indicadas pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, é medida que se impõe, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material, na linha do entendimento jurisprudencial já firmado no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê dos seguintes julgados:
(...)
No que diz respeito à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na espécie dos autos, o magistrado sentenciante condenou tão somente o Estado de Goiás e o Município de Aparecida de Goiania ao pagamento da referida verba, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pro rata, deixando, entretanto, de condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
Quanto à fixação de honorários devidos à DPU quando litiga contra a Fazenda Pública, cumpre esclarecer que esta Relatoria vinha seguindo o entendimento consolidado no âmbito do colendo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.046.376/DF), na sessão realizada no dia 16/02/2011, assim ementado:
(...)
O Supremo Tribunal Federal em julgamento perante o Tribunal Pleno do Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1937/DF, realizado em 30/06/2017, assim decidiu, ad verbum: 
Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa. (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09- 08-2017)
(...)
Assim, diante de tais aspectos, forçosa a adoção desse precedente para concluir ser cabível a condenação também da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez suplantada a tese referente à “confusão”. 
Assim, diante de tais aspectos, forçosa a adoção desse precedente para concluir, também no presente caso, que é devida a condenação também da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, pro rata.” (e-doc. 5, p. 8-10; grifos acrescidos).

14. No extraordinário, o recorrente sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é exclusiva da União, cabendo somente a ela o pagamento pelos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto na Portaria nº 346, de 2008, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.

15. Como se pode notar, somente a partir do reexame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional de regência seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem quanto à solidariedade em relação ao fornecimento do referido fármaco padronizado no SUS e à condenação do Estado de Goiás ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso. Incide, ainda, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

16. Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.418.008-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. COMPETÊNCIA. REVISÃO DA ATRIBUIÇÃO DO ENTE FEDERAL NA ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SOLICITADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(ARE nº 1.540.148-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/06/2025, p. 18/06/2025; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG/SE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, em decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. II - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. III – O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do equipamento é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(RE nº 1.305.856-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 4. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.224.214-AgR-segundo/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 18/05/2020; grifos acrescidos).

17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, o valor estabelecido será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator